Tribunal: TJES
Processo: 5011818-93.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011818-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ARMANDO CIPRIANO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011818-93.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ARMANDO CIPRIANO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
ARMANDO CIPRIANO DE SOUZA
, inconformado com a decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória nos autos da execução 0005746-35.2016.8.08.0050.

A defesa pretende a aplicação da detração em razão do tempo de recolhimento noturno e limitação de fins de semana imposto no bojo da ação penal 00084499-96.2015.8.08.0050.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado verifiquei que o agravante possui uma guia de execução ativa, na qual a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito.

Verifiquei, ainda, que em 06/07/2016 o agravante obteve a liberdade provisória com imposição de cautelares alternativas, entre as quais o recolhimento noturno e limitações de fim de semana, mantendo-se até a prolação da sentença condenatória, em 25/11/2016.

Assim, deve ser aplicada ao caso a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1977135/SC Representativo de Controvérsia (Tema Repetitivo 1155), no sentido de que
“o período de recolhimento obrigatório noturno e dos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem”
.

Por esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

5 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011818-93.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ARMANDO CIPRIANO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO E LIMITAÇÕES DE FIM DE SEMANA. TEMA REPETITIVO 1155. RECURSO PROVIDO.
1. O período de recolhimento obrigatório noturno e dos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do "non bis in idem". 2. Recurso provido.

5 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.